Tribunal: STF
Processo: Rp 1476
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-21
Data de publicação: 1987-10-21

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MEDIDA
CAUTELAR. FUNDANDO-SE A ARGÜIÇÃO NO 'FUMUS BONI IURIS' DA APLICAÇÃO
DE IDENTICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL A HIPÓTESE DE VINCULAÇÃO
DOS VENCIMENTOS AOS POLICIAIS A UM PADRAO NÃO ESTADUAL, QUAL SEJA,
O DOS VENCIMENTOS DAS FORÇAS ARMADAS, E HAVENDO 'PERICULUM IN MORA',
CONSUBSTANCIADO NO DANO AO ERARIO ESTADUAL EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO
DO DISPOSITIVO IMPUGNADO, CONCEDE-SE A MEDIDA CAUTELAR, PARA
SUSPENDER A EFICACIA DO ARTIGO 8. DA LEI 9.265, DE 18 DE SETEMBRO
DE 1986, DO ESTADO DE MINAS GERAIS.